Tribunal: TJSP
Processo: 1016860-03.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Hipossuficiência caracterizada. Presença dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Hipótese em que se assegura o direito à

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Hipossuficiência caracterizada. Presença dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.